Tribunal: STF
Processo: RHC 66278
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
DEPOIMENTO EM INQUERITO POLICIAL - SIGILO PROFISSIONAL DE ADVOGADO.
NÃO SE HÁ DE CONSIDERAR OCORRER ABUSO DA AUTORIDADE POLICIAL EM
PRETENDER OUVIR O PACIENTE EM INQUERITO POLICIAL SE,_APLICADO NO
INQUERITO, ELE SERÁ OUVIDO COMO TAMBÉM IMPLICADO NO CASO. CERTO
QUE AS PERGUNTAS QUE LHE FOREM FEITAS E SOBRE AS QUAIS DEVA GUARDAR
SIGILO PROFISSIONAL NÃO E OBRIGADO A RESPONDER.
NÃO O PROTEJE, ASSIM, AMPLAMENTE, COMO PRETENDE, O DISPOSTO NO
ART. 87, INC. XVI, DA LEI 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963, SENDO
CERTO QUE, ALIAS, DE QUALQUER SORTE, PODERA SILENCIAR SOBRE O QUE
NÃO QUISER RESPONDER.